Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-88.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003253-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM - CPF: 057.594.611-33 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. ADIAMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO. INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Carlos Eduardo de Oliveira Alvim, que cumpre pena de 11 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas (por duas vezes), receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a elaboração de novo atestado de comportamento carcerário e adiou a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto. Sustenta que o paciente preencheu o requisito objetivo em 05/12/2025 e que o atestado de mau comportamento estaria fundamentado em falta grave desclassificada judicialmente para falta leve, violando a coisa julgada. Requer, liminarmente, a progressão ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, que o Juízo analise e conceda a progressão com base nos elementos dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se configura constrangimento ilegal a decisão judicial que adiou a análise do pedido de progressão de regime até a conclusão de procedimento administrativo disciplinar instaurado em razão de possível nova infração ocorrida durante o período de reabilitação do paciente, mesmo após a desclassificação de falta grave anterior para falta leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão de regime é direito subjetivo do apenado condicionado ao preenchimento simultâneo dos requisitos objetivo (cumprimento de fração da pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Embora o paciente tenha implementado o requisito temporal em 06/12/2025, o prazo de reabilitação decorrente da falta leve (desclassificada judicialmente) somente se encerraria em 27/02/2026, conforme esclarecido pela direção da unidade prisional.

Sobreveio fato novo superveniente consistente na comunicação, pela direção da unidade prisional, de possível nova infração disciplinar ocorrida em 05/01/2026, durante o período de reabilitação, que deu ensejo à instauração de novo procedimento administrativo disciplinar.

O requisito subjetivo para progressão de regime exige a demonstração de bom comportamento carcerário atual, devendo ser observado nas diversas atividades diárias e nos contatos permanentes do apenado no ambiente prisional.

A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime, e a circunstância de o paciente já haver se reabilitado não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal como indicativo de mau comportamento carcerário, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de novo procedimento administrativo disciplinar em andamento, instaurado em razão de fatos ocorridos em 05/01/2026, posteriores à desclassificação da falta anterior e durante o período de reabilitação, evidencia comportamento carcerário incompatível com a progressão de regime.

A decisão do Juízo da execução não posterga indevidamente o direito do paciente, mas apenas aguarda a conclusão do procedimento disciplinar para avaliar, de forma atual e adequada, o comportamento carcerário do apenado, conforme exige o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

O § 7º do artigo 112 da LEP estabelece que o juiz poderá determinar a realização de exame criminológico ou outros exames necessários, por decisão fundamentada, o que reforça a necessidade de cautela na análise do requisito subjetivo.

A decisão impugnada não impede definitivamente a progressão de regime, mas apenas suspende temporariamente sua análise até a conclusão do procedimento administrativo em curso, o que se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias.

Não há recusa arbitrária ou omissão judicial, mas sim exercício regular da jurisdição, pautado em fundamentação idônea e adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que adiou a análise do pedido de progressão de regime até a conclusão de procedimento administrativo disciplinar instaurado em razão de possível nova infração ocorrida durante o período de reabilitação do apenado não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da jurisdição para avaliar, de forma atual e adequada, o comportamento carcerário exigido pelo art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. 2. A existência de novo procedimento administrativo disciplinar em andamento, referente a fatos ocorridos durante o período de reabilitação, justifica o aguardo da conclusão do procedimento para análise adequada do requisito subjetivo da progressão de regime. 3. A desclassificação de falta grave anterior para falta leve não impede a consideração de novo procedimento disciplinar instaurado por fatos supervenientes para fins de avaliação do comportamento carcerário atual do apenado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000369-97.2021.8.11.0015.

O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de decisão que determinou a elaboração de novo atestado de comportamento carcerário e adiou a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto.

Segundo a inicial, o paciente cumpre pena total de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (por duas vezes), receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Narra o impetrante que:

a) Foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD em desfavor do paciente, que resultou em condenação por falta grave;

b) Em audiência de justificação realizada em 09/12/2025, o Juízo de origem desclassificou a falta grave para falta de natureza leve;

c) Foi deferida a detração penal requerida pela defesa;

d) Novo cálculo de pena apontou que o paciente preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 05/12/2025;

e) A unidade prisional apresentou atestado de mau comportamento carcerário, fundamentando-se na mesma conduta que foi desclassificada judicialmente para falta leve;

f) O Juízo impetrado determinou que a unidade prisional elabore novo atestado de comportamento carcerário.

Sustenta haver constrangimento ilegal, pois o requisito objetivo estaria preenchido desde 05/12/2025 e o atestado de mau comportamento carcerário estaria fundamentado em decisão judicial que desclassificou a falta grave, violando a coisa julgada e a segurança jurídica.

Requer, liminarmente, a progressão do paciente ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, que o Juízo impetrado analise e conceda a progressão com base nos elementos dos autos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi
indeferida
por decisão de fls. (id. 343887360), nos seguintes termos:

"Não se vislumbra, portanto, neste momento processual, a presença inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora aptos a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. A questão será melhor analisada no mérito, após a prestação das informações pelo Juízo de origem e eventual manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça."

Foram prestadas
informações
pela autoridade impetrada (id. 344286868), esclarecendo que:

·

O paciente implementou o requisito objetivo para progressão de regime em 06/12/2025;

·

Em 09/12/2025, foi desclassificada a falta grave para falta de natureza leve, com prazo de reabilitação até 27/02/2026;

·

A direção da unidade prisional comunicou possível nova infração ocorrida em
05/01/2026
, que deu ensejo à instauração de novo PAD;

·

Em 30/01/2026 foi juntado atestado comprobatório de
mau comportamento carcerário
do paciente;

·

O Juízo adiou a análise da progressão até a conclusão do procedimento disciplinar em andamento.

A autoridade impetrada transcreveu a decisão questionada (mov. 224.2):

"
Em que pese, o período de reabilitação da falta de natureza leve anteriormente reconhecida no PAD 006/2024 venha a se encerrar em 27/02/2026, é certo que a eventual prática de nova falta disciplinar no curso da execução penal tem o condão de comprometer o preenchimento do critério comportamental exigido para a alteração do regime prisional.

Diante do exposto, por ora, deixo de conceder a progressão de regime, até a conclusão do procedimento administrativo disciplinar instaurado em razão da possível infração ocorrida em 05/01/2026.

OFICIE-SE à direção da unidade prisional para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos cópia integral do referido procedimento administrativo disciplinar, devidamente concluído."

Os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria Geral de Justiça
, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade,
lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela
denegação,
nos seguintes termos: (Id
. 345308388)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. ELABORAÇÃO DE NOVO ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM ANDAMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a elaboração de novo atestado de comportamento carcerário do paciente e adiou a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, em razão da instauração de novo procedimento administrativo disciplinar.

2. O impetrante sustenta que a autoridade coatora determinou a elaboração de novo atestado de comportamento carcerário do paciente para postergar a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. O paciente cumpre pena unificada de 11 anos e 8 meses de reclusão e havia alcançado o requisito objetivo para progressão em 06/12/2025, estando o requisito subjetivo condicionado à avaliação atualizada do comportamento carcerário.

4. A falta disciplinar anteriormente apurada foi desclassificada de grave para leve, com afastamento de seus efeitos, e prazo de reabilitação para 27/02/2026.

5. Sobreveio notícia de possível nova infração disciplinar em 05/01/2026, com instauração de novo PAD, fato que pode comprometer o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a progressão de regime.

6. Em 30/01/2026 foi juntado atestado comprobatório de mau comportamento carcerário do paciente.

7. O Juízo da execução apenas adiou a análise da progressão até a conclusão do procedimento disciplinar, a fim de avaliar o comportamento carcerário de forma atual e adequada.

8. A decisão impugnada não evidencia ilegalidade, arbitrariedade ou omissão, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus.

III. CONCLUSÃO

9. Parecer pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. FUNDAMENTAÇÃO

O presente
habeas corpus
não merece prosperar.

1. Da progressão de regime e seus requisitos

A progressão de regime é direito subjetivo do apenado, condicionado ao preenchimento simultâneo dos requisitos objetivo (cumprimento de fração da pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

Como bem destacou o Ministério Público em seu parecer:

"A progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal." (TJMT, 2ª CC, DES. REL. RUI RAMOS RIBEIRO, AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 1001883-16.2022.8.11.0000, D.J. 25/05/2022, D.P. 01/06/2022).

2. Do requisito objetivo

Quanto ao requisito objetivo, verifica-se dos autos que o cálculo de pena (id. 342921861 - Doc. 07) aponta que o paciente implementou o requisito temporal em 06/12/2025.

Contudo, conforme esclarecido pela direção da unidade prisional nas informações prestadas, o prazo de reabilitação decorrente da falta leve (desclassificada judicialmente) somente se encerrará em 27/02/2026.

Portanto, ainda que se considere preenchido o lapso temporal mínimo, o período de reabilitação ainda não havia se completado quando da decisão impugnada.

3. Do requisito subjetivo e da nova infração disciplinar

A questão central do presente
writ
reside na análise do requisito subjetivo.

O impetrante sustenta que o atestado de mau comportamento carcerário estaria fundamentado exclusivamente na falta grave desclassificada para falta leve, o que violaria a decisão judicial.

De fato, em audiência de justificação realizada em 09/12/2025, o Juízo da execução desclassificou a conduta imputada ao paciente no PAD 006/2024 de falta grave para falta de natureza leve, nos seguintes termos (id. 342921857 - Doc. 03):

"No tocante ao mérito da imputação, apurou-se que a conduta atribuída ao reeducando refere-se exclusivamente à troca de cela sem autorização da administração da unidade, fato que ocorreu de maneira pontual, individualizada, e sem qualquer traço de ação coordenada, resistência coletiva, incitação ou desobediência generalizada. (...)

Dessa forma, no caso concreto, a conduta narrada se amolda de forma mais adequada ao disposto no artigo 10, inciso XVI, do Decreto Estadual nº 1.899/2013, que classifica como falta de natureza leve o ato de transitar ou manter-se em local não autorizado sem permissão.

Ante o exposto, desclassifico a conduta imputada ao reeducando Carlos Eduardo de Oliveira Alvim para falta de natureza leve, afastando-se, por conseguinte, todos os efeitos decorrentes do reconhecimento da falta grave."

Ocorre que, conforme demonstrado pelas informações prestadas pela autoridade impetrada, sobreveio fato novo superveniente que justifica plenamente a decisão questionada.

A direção da unidade prisional comunicou ao Juízo, em documento datado de 30/01/2026 (mov. 215.1), a ocorrência de possível nova infração disciplinar em 05/01/2026, nos seguintes termos:

"Por fim, para conhecimento de vossa excelência, como é praxe, a direção vem acompanhando, através do conselho disciplinar da unidade, o período de reabilitação dos PPL que foi penalizado com falta grave, média e leve. No presente caso do PPL Carlos Eduardo de Oliveira, foi constatado como autor do fato ocorrido dia 05 de janeiro de 2026 às 10:30hs. Na apuração preliminar, o mesmo continua a transgredir em indisciplina dentro da unidade. Nessa seara, foi encontrado Boletim de Ocorrência n° 2026.7446 (segue anexo), indicando-o como autor dos fatos narrados, de cometimento de possível transgressão disciplinar, que se encontra nos trâmites iniciais o andamento de outro PAD em desfavor do mesmo."

Diante dessa nova circunstância, o Juízo da execução proferiu decisão fundamentada, adiando a análise do pedido de progressão até a conclusão do novo procedimento administrativo disciplinar:

"Em que pese, o período de reabilitação da falta de natureza leve anteriormente reconhecida no PAD 006/2024 venha a se encerrar em 27/02/2026, é certo que a eventual prática de nova falta disciplinar no curso da execução penal tem o condão de comprometer o preenchimento do critério comportamental exigido para a alteração do regime prisional."

4. Da ausência de constrangimento ilegal

A decisão impugnada não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da jurisdição, pautado em fundamentação idônea e adequada às circunstâncias do caso concreto.

O requisito subjetivo para progressão de regime exige a demonstração de
bom comportamento carcerário atual
, conforme lição de Bittencourt citada nas informações:

"deve ser demonstrada e observada em suas diversas atividades diárias e em seus contatos permanentes com seus colegas de infortúnio, com o pessoal penitenciária e, particularmente, com os demais membros da comunidade exterior em suas oportunidades vividas fora do cárcere" (BITTENCOURT, Carlos Roberto, Tratado de Direito Penal, Saraiva, p.811).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO PARA SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (AgRg no HC n. 684.918/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2021 - grifo nosso). 2. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 754.065/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos, a existência de
novo procedimento administrativo disciplinar em andamento
, instaurado em razão de fatos ocorridos em
05/01/2026
– portanto,
posteriores
à desclassificação da falta anterior e
durante o período de reabilitação
–, evidencia comportamento carcerário incompatível com a progressão de regime.

A decisão do Juízo da execução não posterga indevidamente o direito do paciente, mas apenas aguarda a conclusão do procedimento disciplinar para avaliar, de forma
atual e adequada
, o comportamento carcerário do apenado, conforme exige o art. 112, § 1º, da LEP.

Não há, portanto, recusa arbitrária ou omissão judicial. Ao contrário, a autoridade impetrada agiu com prudência e em estrita observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

5. Da impossibilidade de concessão da ordem

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou constrangimento ilegal na decisão impugnada.

A alegação de que o atestado de mau comportamento estaria fundamentado exclusivamente na falta desclassificada não subsiste diante do
fato novo superveniente
:
a instauração de novo PAD em razão de infração ocorrida em 05/01/2026.

Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça:

"Sobreveio notícia de possível nova infração disciplinar em 05/01/2026, com instauração de novo PAD, fato que pode comprometer o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a progressão de regime. (...) O Juízo da execução apenas adiou a análise da progressão até a conclusão do procedimento disciplinar, a fim de avaliar o comportamento carcerário de forma atual e adequada."

Ademais, o § 7º do artigo 112 da LEP estabelece que "
o juiz poderá determinar a realização de exame criminológico ou outros exames necessários, por decisão fundamentada"
, o que reforça a necessidade de cautela na análise do requisito subjetivo.

A decisão impugnada não impede definitivamente a progressão de regime, mas apenas
suspende temporariamente
sua análise até a conclusão do procedimento administrativo em curso, o que se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, por não vislumbrar constrangimento ilegal na decisão impugnada.

A autoridade impetrada agiu em estrita observância aos ditames legais, fundamentando adequadamente a decisão que adiou a análise do pedido de progressão de regime até a conclusão do procedimento administrativo disciplinar instaurado em razão de possível nova infração ocorrida em 05/01/2026.

O requisito subjetivo para progressão de regime exige a demonstração de bom comportamento carcerário atual, e a existência de novo PAD em andamento, referente a fatos ocorridos durante o período de reabilitação, justifica plenamente o aguardo da conclusão do procedimento para análise adequada do comportamento do paciente.

Não há ilegalidade, arbitrariedade ou omissão a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026